Tribunal: STJ
Processo: 5027970-63.2019.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067458 - SC(2025/0376181-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - RJ103479
LUIZ FELIPE DA COSTA PENA DIAS - RJ188828
RENAN CHAVES - RJ200317
LETÍCIA ISABEL DUQUE QUEIROGA - RJ212889
RUBENS MATTEUS OLIVEIRA FAVERO - RJ224944
AGRAVADO
: PAULO SILVANO BORGES
ADVOGADO
: REGINALDO DAGOSTIN - SC030362
TERC INTER
: MEZZO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA
ADVOGADA
: VANESSA PINHEIRO DA SILVA - RS102498
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO
EXIBIÇÃO DE
C/C
DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança de seguro de vida em grupo
exibição de documentos.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ no tocante aos
arts. 502 e 503 do CPC, quanto à existência de coisa julgada; e ii) incidência
da Súmula 83 do STJ atinente à responsabilidade da seguradora em notificar
o segurado da rescisão, bem como pelo dever de pagar a indenização
securitária.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55093686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: c6111bbd-7ae5-4c2d-9f42-d23b612b519f

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:47
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: c6111bbd-7ae5-4c2d-9f42-d23b612b519f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067458 - SC (2025/0376181-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - RJ103479

LUIZ FELIPE DA COSTA PENA DIAS - RJ188828

RENAN CHAVES - RJ200317

LETÍCIA ISABEL DUQUE QUEIROGA - RJ212889

RUBENS MATTEUS OLIVEIRA FAVERO - RJ224944
AGRAVADO
: PAULO SILVANO BORGES
ADVOGADO
: REGINALDO DAGOSTIN - SC030362
TERC INTER
: MEZZO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA
ADVOGADA
: VANESSA PINHEIRO DA SILVA - RS102498
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO C/C EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança de seguro de vida em grupo c/c exibição de documentos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ no tocante aos
arts. 502 e 503 do CPC, quanto à existência de coisa julgada; e ii) incidência da
Súmula 83 do STJ atinente à responsabilidade da seguradora em notificar o
segurado da rescisão, bem como pelo dever de pagar a indenização securitária.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MONGERAL AEGON SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo
em recurso especial.
de cobrança de seguro de vida em grupo c/c exibição de
Ação:
documentos ajuizada por PAULO SILVANO BORGES em face de MONGERAL AEGON
Documento eletrônico VDA53813261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:38
Código de Controle do Documento: 91c0d305-df59-4751-979b-240b2005f3eb

SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e OUTRO, na qual requer o pagamento da indenização
securitária em decorrência de acidente de trânsito.
julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta por MONGERAL AEGON
Acórdão:
SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRETENSA
COBERTURA EM VIRTUDE DE INVALIDEZ PERMANENTE RESULTANTE DE LESÃO
SOFRIDA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECLINAÇÃO DO SINISTRO PELA COMPANHIA
DE SEGUROS, QUE JÁ HAVIA RESCINDIDO O CONTRATO DE SEGURO COM A
ESTIPULANTE À ÉPOCA DO INFORTÚNIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA COMPANHIA DE SEGUROS.
SUSCITADA A AUSÊNCIA DE COBERTURA DO SEGURO NA DATA DO SINISTRO DIANTE
DA PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL. INSUBSISTÊNCIA. RESCISÃO DO PACTO QUE FOI
DECLARADA POR SENTENÇA EM PROCESSO ENVOLVENDO APENAS A COMPANHIA DE
SEGUROS E A ESTIPULANTE. SEGURADO QUE NADA SABIA, TANTO QUE CONTINUOU A
TER O VALOR DO PRÊMIO MENSAL DESCONTADO DO SALÁRIO PELA SUBESTIPULANTE.
CONTRATO DE SEGURO QUE GARANTIA A COBERTURA MESMO NO CASO DE
INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO PELA ESTIPULANTE. NOTIFICAÇÃO DA RESCISÃO QUE
FOI ENVIADA À SUBESTIPULANTE APÓS O SINISTRO. EFEITOS DA RESCISÃO QUE NÃO
PODEM PREJUDICAR O SEGURADO. PRECEDENTES DA CORTE PAULISTA NA QUAL A
RESCISÃO FOI DISCUTIDA E OS INTERESSES DOS SEGURADOS VEM SENDO
PRESERVADOS [TJSP, APELAÇÃO CÍVEL N. 1041373-79.2019.8.26.0114, REL. DES. CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA, TRIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO, J. 15-08-2024; TJSP.
APELAÇÃO CÍVEL N. 1008714-82.2020.8.26.0566, RELa. DESa. DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. 08-12-2022].
SENTENÇA CONFIRMADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-STJ fl. 386).

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou adequadamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a incidência
das Súmulas 7 e 83 do STJ.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53813261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:38
Código de Controle do Documento: 91c0d305-df59-4751-979b-240b2005f3eb

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SC:
i) incidência da Súmula 7 do STJ no tocante aos arts. 502 e 503 do CPC,
quanto à existência de coisa julgada; e
ii) incidência da Súmula 83 do STJ quanto à responsabilidade da
seguradora em notificar o segurado da rescisão, bem como pelo dever de pagar a
indenização securitária.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
no tocante aos arts. 502
Súmula 7/STJ
e 503 do CPC, quanto à existência de coisa julgada.
Cumpre esclarecer que na hipótese em que se pretende impugnar, no
agravo em recurso especial, a incidência da Súmula 7 do STJ, deve o agravante não
apenas mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também
demonstrar que a solução da controvérsia independe de reexame de fatos e provas,
avaliadas pelas instâncias ordinárias na hipótese vertente, o que não foi feito.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Da Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da
atinente à responsabilidade da seguradora em notificar
Súmula 83/STJ
o segurado da rescisão, bem como pelo dever de pagar a indenização securitária.
Da renovada análise dos autos, observa-se que o agravante não indicou
precedentes contemporâneos ou supervenientes ao referido na decisão agravada,
de forma a comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial
desta Corte Superior, tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente
aplicado à hipótese e a questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

Documento eletrônico VDA53813261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:38
Código de Controle do Documento: 91c0d305-df59-4751-979b-240b2005f3eb

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53813261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:38
Código de Controle do Documento: 91c0d305-df59-4751-979b-240b2005f3eb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.067.458 / SC
Número Registro: 2025/0376181-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50279706320198240038
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS : DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - RJ103479
LUIZ FELIPE DA COSTA PENA DIAS - RJ188828
RENAN CHAVES - RJ200317
LETÍCIA ISABEL DUQUE QUEIROGA - RJ212889
RUBENS MATTEUS OLIVEIRA FAVERO - RJ224944
AGRAVADO
: PAULO SILVANO BORGES
ADVOGADO
: REGINALDO DAGOSTIN - SC030362
TERC INTER : MEZZO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA
ADVOGADA
: VANESSA PINHEIRO DA SILVA - RS102498
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS : DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - RJ103479
LUIZ FELIPE DA COSTA PENA DIAS - RJ188828
Documento eletrônico VDA55073083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:19
Código de Controle do Documento: 66fcc756-bbc5-4183-b4e5-c27a27761c94

RENAN CHAVES - RJ200317
LETÍCIA ISABEL DUQUE QUEIROGA - RJ212889
RUBENS MATTEUS OLIVEIRA FAVERO - RJ224944
AGRAVADO
: PAULO SILVANO BORGES
ADVOGADO
: REGINALDO DAGOSTIN - SC030362
TERC INTER : MEZZO ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA
ADVOGADA
: VANESSA PINHEIRO DA SILVA - RS102498
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:19
Código de Controle do Documento: 66fcc756-bbc5-4183-b4e5-c27a27761c94